Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-36.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008075-36.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO. CRITÉRIO OBJETIVO. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação manejado em face de sentença que, no bojo de ação declaratória anulatória proposta por TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA, declarou a nulidade de crédito tributário lançado com base em regime de ICMS por estimativa simplificada e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O agravante sustenta que a fixação da verba honorária deve observar o critério da equidade, sob pena de gerar prejuízo ao erário, violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ocasionar enriquecimento sem causa do patrono da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do valor elevado da causa (R$ 875.825,29), é cabível aplicar o critério equitativo previsto no § 8o do art. 85 do CPC para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, em detrimento dos critérios objetivos previstos nos §§ 3o e 5o do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente nas hipóteses em que a Fazenda Pública figure como parte vencida, mediante faixas percentuais escalonadas, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa (art. 85, §§ 3o, 5o e 6o do CPC).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou a tese de que a fixação equitativa da verba honorária somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se aplicam ao caso concreto, cujo valor atinge aproximadamente 722 salários-mínimos.

5. O valor atribuído à causa, embora expressivo, não justifica a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, sendo de observância obrigatória os percentuais objetivos previstos nos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo legal.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT reitera a impossibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, mesmo diante da pendência de julgamento do Tema 1.255 do STF, cuja repercussão geral não implicou suspensão nacional automática dos processos correlatos.

7. A majoração dos honorários para o patamar de 11% (onze por cento), diante do desprovimento do recurso, encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, a fim de assegurar remuneração proporcional ao trabalho do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, devendo ser aplicados os percentuais objetivos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. 2. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF (Tema 1.255) não impõe, por si só, o sobrestamento dos feitos em trâmite nos demais tribunais. 3. A majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do CPC é devida diante do desprovimento de recurso interposto pela parte vencida

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o, 8o e 11; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJMT, N.U 1009949-10.2021.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.11.2024, DJE 04.12.2024; TJMT, N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024, DJE 09.09.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 334181873), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos dos
do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo agravante, MT contra a sentença de ID. 315490899, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos
(ID. 320909352)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, na Execução Fiscal n.o 1008075-36.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o “crédito tributário contido no Aviso de Cobrança Fazendário n. 2216194” e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos seguintes termos (ID. 315490899):

“
Vistos;

Trata-se de
Ação Declaratória Anulatória com pedido de tutela de urgência
proposta por
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA
em face do
Estado de Mato Grosso
, para que seja anulado o Aviso de Cobrança Fazendário n° 2216194 (intimação no. 537623/54/28/2021).

O autor narra na inicial que O Estado de Mato Grosso lançou em desfavor da Requerente o Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal no 2216194 (Intimação no 537623/54/28/2021) em razão de suposto débito referente ao DAR no 9991000853062.

Que o crédito tributário exigido pelo Requerido possui nulidade em sua constituição, vez que se trata de ICMS estimativa simplificada, regime de apuração de imposto que viola direito e garantias asseguradas na nossa Constituição Federal.

Que além de afrontar a isonomia, a instituição do regime “ICMS por Estimativa” é uma criação de nova espécie tributária, a qual burla a necessidade de lei complementar e extrapola os limites da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

Que essa cobrança arbitrária foi lançada na conta corrente fiscal do autor, prejudicando a atividade econômica, pois se encontra impedida de emitir certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos e exercer regularmente suas operações.

Por essas razões, o autor pleiteou pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede liminar e que ao final desta demanda seja declarada a sua nulidade.

A liminar foi concedida (ID 80799653).

Devidamente citado, o Estado apresentou a contestação reconhecendo a procedência do pedido e requereu a minoração dos honorários sucumbenciais (ID 8547966).

Eis o necessário relatar. Decido:

A matéria em tela já está pacificada conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido de manifesta ilegalidade na aplicação do referido Regime Tributário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632265, em repercussão geral, decidiu que somente lei, em sentido formal, pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE n. 632265, Rel. Ministro Marco Aurélio, publicado Dje em 5.10.2015).

Na mesma direção o e. TJMT pacificou o entendimento de que não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar
. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se abster de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal. (N.U 1034489-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)
(grifei).

A cobrança em comento afronta os princípios constitucionalmente garantidos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “a” do CPC,
HOMOLOGO

o reconhecimento
do requerido pela
procedência
do pedido do autor,

e, portanto,
DETERMINO A EXTINÇÃO do crédito tributário contido no Aviso de Cobrança Fazendário n. 2216194
(intimação no. 537623/54/28/2021).

Com fulcro no art. 90, §4o do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade.

Após o trânsito em julgado e não havendo pendência de análises, arquivem-se estes autos.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

JUIZ DE DIREITO
”

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 315491351), os quais foram rejeitados (ID. 315491354).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, sob o fundamento de que o montante fixado a título de honorários advocatícios, seja aplicado conforme o critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário, violar o princípio da proporcionalidade e contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, assevera que o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo 1.076, reconheceu a relevância da aplicação do critério de equidade na fixação de honorários quando a Fazenda Pública figura como parte no processo. Assim, argumenta que deve prevalecer a aplicação do referido critério, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer, “ (...)por conseguinte, o egrégio TJMT proveja-o, reformando a sentença hostilizada, para que seja aplicada a equidade na fixação dos honorários sucumbenciais, ou que o feito seja sobrestado até o julgamento do Tema n. 1255 pelo STF (...)”.

A parte apelada, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 315491359).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, na Execução Fiscal n.o 1008075-36.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o “crédito tributário contido no Aviso de Cobrança Fazendário n. 2216194” e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID. 315490899).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ingressou, em 09.03.2022, visando a extinção do crédito tributário representado no Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal no 2216194, cujo valor alcançava a importância de R$ 875.825,29 (oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou a defesa processual (ID. 315490895).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 12.08.2024 (ID. 315490899), motivando e interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O recorrente postula pela redução dos honorários advocatícios, ou, alternativamente que seja aplicado conforme o critério de equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário, violar o princípio da proporcionalidade e contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Atenta a questão posta, convém relembrar que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa não se admite quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Registra-se, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa em hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que a suspensão da tramitação dos feitos que tratam dessa matéria, o que permite a manutenção do entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
TEMA
1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
– INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA –
TEMA

1255
DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A aplicação do
Tema
1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

2. O sobrestamento do feito em razão da existência do
Tema

1255
do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao
tema
, não sendo essa uma consequência automática e necessária.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1009949-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE
. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5o, DO CPC.
TEMA

1255
DO STF NÃO SOBRESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (
Tema
1076, STJ).

Impossibilidade de sobrestamento; ao
TEMA
1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Agravo Interno desprovido.(N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)”.

No caso em apreço, o valor atribuído à causa ultrapassa o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, totalizando a quantia de R$ 875.825,29 (oitocentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos). Por essa razão, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais dispostos nos §§ 3o, 5o e 6o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim, a despeito dos argumentos da parte recorrente, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação, devendo ser mantido, pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

D
esa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a aplicação do percentual sobre o valor da causa, que alcança R$ 875.825,29 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), geraria condenação desproporcional e excessiva, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ocasionar prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa do advogado da parte contrária.

Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, reconheceu a relevância da aplicação do critério de equidade na fixação de honorários quando a Fazenda Pública figura como parte no processo, devendo prevalecer tal entendimento. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Diante desse quadro, impõe-se examinar se os argumentos apresentados pelo agravante são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

Sem
contrarrazões
(ID. 342499884).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a recurso de
“AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 334181873), contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos dos do “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo agravante, MT contra a sentença de ID. 315490899, que negou provimento ao recurso (ID. 320909352).

A controvérsia restringe-se à determinar se, em causa de valor elevado (R$ 875.825,29), envolvendo a Fazenda Pública, é possível afastar o critério objetivo de fixação de honorários (percentual sobre o valor da causa - art. 85, §3o do CPC) para aplicar o critério equitativo (art. 85, §8o do CPC), sob o argumento de que o percentual legal geraria condenação desproporcional e onerosa ao erário.

A decisão monocrática fundamentou-se no entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

O agravante sustenta que a aplicação do percentual sobre o valor da causa geraria honorários desproporcionais, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ocasionar prejuízo ao erário e enriquecimento sem causa do advogado. Defende, ainda, que a causa não envolveu complexidade jurídica significativa, limitando-se o trabalho advocatício à apresentação de petição inicial e impugnação à contestação.

Contudo, a tese defendida pelo recorrente não merece prosperar.

Primeiramente, o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, justamente para conferir previsibilidade e segurança jurídica às decisões judiciais, evitando o arbítrio judicial e assegurando a adequada remuneração do advogado, profissional indispensável à administração da justiça, conforme consagrado no artigo 133 da Constituição Federal.

O artigo 85, § 3o, do CPC estabelece percentuais escalonados e decrescentes para as causas em que a Fazenda Pública é parte, justamente para equilibrar a necessidade de adequada remuneração do advogado com a preocupação de não onerar excessivamente o erário. Tal sistemática já contempla, em sua própria estrutura, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, fixou entendimento de observância obrigatória, estabelecendo que a fixação equitativa somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso concreto, o valor da causa alcança R$ 875.825,29 (oitocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente a aproximadamente 722 (setecentos e vinte e dois) salários-mínimos, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do § 8o do artigo 85.

Ademais, a jurisprudência tem reafirmado, em julgados posteriores ao Tema 1.076, que não é possível a flexibilização do critério objetivo em causas de valor elevado, sob pena de esvaziar a sistemática estabelecida pelo legislador. Confira-se as jurisprudências colacionadas na decisão democrática:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
TEMA
1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
– INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA –
TEMA

1255
DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A aplicação do
Tema
1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

2. O sobrestamento do feito em razão da existência do
Tema

1255
do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao
tema
, não sendo essa uma consequência automática e necessária.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1009949-10.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE
. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. FIXAÇÃO PELO ART. 85, §§ 3° E 5o, DO CPC.
TEMA

1255
DO STF NÃO SOBRESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A Fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (
Tema
1076, STJ).

Impossibilidade de sobrestamento; ao
TEMA
1.255 foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Agravo Interno desprovido.(N.U 0001202-57.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)”.

Quanto à alegação de baixa complexidade da causa, verifica-se que a discussão envolveu matéria tributária de relevante complexidade jurídica, relacionada à ilegalidade do regime de ICMS estimativa simplificada, cuja análise demandou conhecimento técnico especializado e domínio da matéria constitucional e tributária. O trabalho desenvolvido pelo advogado da parte agravada resultou na extinção de crédito tributário de valor expressivo, que onerava indevidamente a atividade empresarial, impedindo a emissão de certidão negativa e o regular exercício das operações comerciais.

Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, mas sim em justa remuneração do trabalho profissional desenvolvido, que resultou em proveito econômico concreto para o cliente.

Relativamente ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o reconhecimento da repercussão geral não implica, automaticamente, na suspensão do processamento de todos os feitos que versem sobre a mesma controvérsia. Conforme estabelece o artigo 1.035, § 5o, do CPC, a suspensão depende de determinação expressa do relator do recurso extraordinário paradigma, o que não ocorreu no caso do Tema 1.255.

Ademais, o caso concreto não se enquadra na hipótese de valores exorbitantes que justificariam a aplicação do critério equitativo, razão pela qual o julgamento do referido tema não terá o condão de alterar a solução aqui adotada.

Por fim, no caso sob apreciação, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a reiterar as teses já afastadas, motivo pelo qual mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026